Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O réu, demandado em ação de regresso, reconheceu o pedido deduzido na petição inicial e requereu, administrativamente, o parcelamento da dívida, o qual foi deferido, sobrevindo sentença, que extinguiu o processo com o julgamento de mérito.
2. Os honorários advocatícios, devidos ao final do processo de conhecimento, são baseados nos princípios da sucumbência e/ou da causalidade. O primeiro atribui à parte que perder a demanda o ônus de pagamento da verba ao advogado da parte adversa. O segundo determina que quem deu causa ao processo judicial deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.
3. Consoante art. 90, caput, do CPC, o reconhecimento do pedido gera o dever de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pela parte que assim procedeu. Não se aplica a redução pela metade dos honorários prevista no o § 4o do dispositivo supracitado, uma vez que o benefício tem por condição o integral cumprimento da obrigação reconhecida, o que não ocorreu, in casu, em virtude do parcelamento.
4. Recurso conhecido e provido.